Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-13.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. FURTO FAMÉLICO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA ANTERIOR MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É incabível a aplicação do Princípio da insignificância, quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
2. O furto famélico é caracterizado quando o agente pratica o crime em estado de extrema necessidade, unicamente para saciar sua fome, sem que fosse possível dele exigir conduta diversa, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras.
3. A sentença absolutória imprópria, ou seja, aquela que aplica ao agente medida de segurança, não tem o condão de gerar maus antecedentes ou reincidência, uma vez que falta ao agente imputabilidade, um dos elementos integrantes da culpabilidade.
4. Deve ser garantida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução, uma vez que a pena foi fixada em patamar inferior a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, sendo o réu primário.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.